Tribunal: TJSP
Processo: 2126519-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Embargos de terceiro. Liminar. Bloqueio de valores de conta bancária. Indícios de envolvimento da embargante em negócio simulado com a finalidade de desviar patrimônio alheio. Subsistência das razões que levaram ao arresto. Cautela mantida. Recurso improvido.